Tribunal: STF
Processo: ARE 678131
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público municipal. 4. Discussão acerca da jornada de trabalho, do pagamento de horas extras e de repouso semanal remunerado aos servidores submetidos ao regime de compensação. 5. Regime disciplinado por legislação local (leis 7/99 e 552/93 do município de Rancharia/SP). 6. Incidência da Súmula 280. A ofensa à Constituição Federal, se existente, dar-se-ia de forma reflexa. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.